Tribunal: STF
Processo: HC 188506
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Regime inicial. Substituição da pena privativa de liberdade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. LEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. LIMITE OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Não há como aplicar a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando verificado que a Corte de origem – dentro do seu livre convencimento motivado – apontou elementos concretos dos autos que evidenciam a dedicação do acusado a atividades criminosas.
    2. As peculiaridades do caso concreto (quantidade e natureza da droga) justificam a imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da reprimenda aplicada.
    3. Fica mantida a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da ausência de cumprimento do requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal (sanção superior a 4 anos de reclusão).
    4. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
    5. Agravo regimental não provido. ”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (aproximadamente 1,5 kg de maconha). 
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação defensivo. Contra a decisão, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 556.796). O Relator, Min. Rogerio Schietti Cruz, denegou o writ. Em seguida, foi interposto agravo regimental, desprovido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma, em síntese, que: (i) “faz jus o paciente ao reconhecimento do benefício com a redução máxima da pena pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06”; aponta “a ilegalidade da imposição do regime fechado, fixado […] com base na gravidade genérica do crime”; (ii) há a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    8. Na hipótese de que se cuida, o Tribunal de origem manteve afastado o redutor de pena previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas, com base em dados objetivos da causa, notadamente em razão da “elevada quantidade de maconha (peso aproximado de 1,5 kg), além de outros narcóticos”, a indicarem “a sua dedicação ao comércio espúrio”. Nessas condições, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o reexame do material probatório da ação penal, inviável na via restrita do habeas corpus.
    9. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (Súmula 719/STF). No caso, tal como assentou a autoridade impetrada, “a Corte de origem justificou a manutenção do regime inicial mais gravoso com base, notadamente, na quantidade e natureza da droga apreendida” –, sendo “duas porções de crack, duas porções de cocaína e duas porções de maconha, prensada em formato de tijolo, pesando aproximadamente 1,5 kg”. De modo que não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento do pleito defensivo.
    10. Quanto ao mais, o caso atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido da impossibilidade de substituição da pena fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 44, I, do Código Penal (HCs 118.602 e 119.811, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 121.543, Rel. Min. Luiz Fux; HC 118.717, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator